Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725511-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MENCK, ESPÓLIO DE MARIA NAZARÉ LIMA MASCARENHAS APELADO: JORGE ROBERTO SILVEIRA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ MENCK e ESPÓLIO DE MARIA NAZARÉ LIMA MASCARENHAS, representados por José Deolindo Mascarenhas Menck, contra Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual, em Ação Anulatória, ajuizada pelos apelantes em desfavor de JORGE ROBERTO SILVEIRA, pronunciou a decadência do direito dos autores, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia trazida a esta instância recursal envolve negócios jurídicos, tendo por objeto parcelas de terras rurais na fazenda “Buriti” ou “Tição”. É de amplo e notório conhecimento deste Tribunal de Justiça que o imóvel "Buriti" ou "Tição" se encontra em comunhão entre a Terracap – por desapropriação e incorporação – e particulares. A Terracap é detentora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel. Nesse contexto, à mingua de intimação do ente público na origem, intime-se a Terracap para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se possui interesse em intervir no processo. Na sequência, em atenção ao disposto nos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao aduzido pela Terracap, bem como em relação à presunção de boa-fé do terceiro adquirente e a aplicação da teoria da aparência para elidir vícios nos negócios jurídicos realizados. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator